Tribunal: STF
Processo: ARE 1599523
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. Apelante condenado pela prática do crime do artigo 217-A, c/c artigo 226, II, diversas vezes, e artigo 61, II, "f", na forma do art. 71, todos do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Pleito absolutório que não se sustenta. A materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável estão sobejamente comprovadas pelo farto e consistente conjunto probatório, em especial pelo depoimento da vítima e de seus familiares. O acusado praticou com a sobrinha de sua esposa, no período em que ela tinha cerca de 07 a 11 anos de idade, atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em passar as mãos na vagina e nos seios da menor, além de, em certa ocasião, mostrar sua genitália para a vítima. Em Juízo, já com dezessete anos de idade, ainda muito abalada emocionalmente, a menor prestou depoimento detalhado e esclarecedor, em consonância com sua narrativa anterior colhida em sede policial. Registre-se que a jurisprudência pátria possui posicionamento firme no sentido de que na seara dos crimes sexuais a palavra da vítima ganha especial relevo, mormente quando está em conformidade com o restante do conjunto probatório, como na hipótese. Não se verifica nos autos qualquer motivo para que a ofendida imputasse, falsamente, ao acusado fatos tão graves. A narrativa da vítima, tanto em sede policial quanto em Juízo, mostra-se coerente e segura, apta a embasar o decreto condenatório, mesmo porque inexiste interesse da vítima e de seus familiares em incriminar uma pessoa inocente. Dosimetria irreparável. A exasperação da pena-base está justificada nas circunstâncias e nas graves consequências do delito, em estrita observância aos princípios da individualização da pena e da  proporcionalidade. Nas fases posteriores não Há bis in idem entre a agravante do artigo 61, II, "f", e a causa de aumento do artigo 226, II, ambas do Código Penal, eis fundamentadas em circunstâncias distintas. A agravante leva em conta as relações domésticas (esta independe da relação de parentesco), ao passo que a causa especial de aumento considera a relação de parentesco e de autoridade existentes entre o réu e a vítima. A continuidade delitiva está demonstrada no relato da ofendida, a qual deixou claro que os atos libidinosos eram recorrentes, aconteceram inúmeras vezes, sendo proporcional, na hipótese, a fração de 2/3 (dois terços) utilizada na sentença, para elevar a reprimenda. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. Mantida integralmente a sentença vergastada.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI, XXXIX, XL, XLVI, e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente